Tribunal: STF
Processo: Rcl 73605
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos, em 7.11.2024, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 0000007-02.2023.5.12.0042, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3.961.



    O caso



    2. Em 28.6.2023, o juízo da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maurício Moreira da Silva contra DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos “para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes no período de 09.08.2020 a 10.10.2022” (fl. 31, e-doc. 9).



    Em 11.10.2023, ao julgar os recursos ordinários interpostos, a Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício:



    “Resulta incontroverso que o autor manteve com a ré contrato de trabalho, com registro na CTPS, no período de 19.3.2012 a 09.8.2020, ao fim do qual recebeu o pagamento de verbas rescisórias. 



    Também resulta incontroverso que, a partir daí, sem solução de continuidade, o autor permaneceu laborando para a ré, executando exatamente as mesmas funções de antes, porém contratado como pessoa jurídica, assim permanecendo a serviço da ré até 10.10.2022. 



    Resulta demonstrado que o autor não tinha anteriormente PJ constituída, tendo tomado tal providência apenas para modificar a forma de vinculação junto à ré. 



    Considerando que todas as atividades realizadas pelo autor, anteriormente, como empregado, permaneceram sendo executadas, inclusive recebendo ordens dos mesmos superiores hierárquicos, não resta dúvida de que está presente o requisito da subordinação, aliado à onerosidade diante do recebimento de uma contraprestação mensal. 



    A pessoalidade também encontra-se presente diante do fato de que era o autor, e somente ele, a prestar os serviços para os quais fora contratado. 



    Observo que a ré, na defesa, inclusive admitiu que o contrato mantido com o autor a partir de 09.8.2020 foi realizado como se de terceirização se tratasse, tentando estabelecer, por vias transversas, o raciocínio de que seria possível ‘terceirizar’ os serviços do autor por meio de PJ criada por ele próprio, no que não há amparo na Lei 
nº 6.019/74. 



    Outro aspecto não menos relevante, mencionado na sentença, é de que a Lei nº 6.019/74, em seu art. 5-C, prevê que, no caso de terceirização (regular) é necessário que haja uma janela mínima de 18 meses entre o final do contrato de trabalho e a readmissão mediante processo de terceirização por empresa interposta. 



    Além de o preposto da ré ter demonstrado desconhecimento sobre o que mudou ou não nas condições de trabalho do autor, o que atrai a pena de confissão, ainda temos o depoimento da testemunha Diego, ouvida a convite do autor, que afirmou ter passado pelo mesmo processo de finalização formal do vínculo de emprego e readmissão como PJ, o que teria ocorrido com todos os demais gestores à época (em torno de 20 pessoas). 



    Também a própria testemunha ouvida a convite da ré (Leonardo) afirmou ter passado pelo mesmo processo. 



    Diante do exposto, tal como decidido em 1º grau, entendo que a contratação do autor como PJ, em seguimento ao seu contratado de trabalho, teve como único intuito mascarar a relação de emprego que permaneceu entre as partes, com visível proveito à ré que se desonerou de uma série de encargos que são próprios da vinculação de emprego. 



    Mantenho, portanto, a unicidade contratual reconhecida em 1º grau, assim como o pagamento das verbas rescisórias relativas à contratualidade reconhecida a partir de 09.8.2020. 



    Provimento negado” (fls. 158-159, e-doc. 10).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 27-31, e-doc. 11), e agravo de instrumento.



    Em 16.10.2024, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista 
(fls. 78-90, e-doc. 11). Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão estão pendentes de julgamento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da Décima Segunda Região, DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos ajuíza esta reclamação.



    Afirma que o “autor da reclamação trabalhista era prestador de serviços, inexistindo pessoalidade e subordinação, sendo que a relação jurídica havida entre as partes é de natureza civil” (fl. 2).



    Relata que “a prestação de serviços consistia na prestação de assessoria administrativa pela empresa IPMX – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E ADMINISTRAÇÃO, cujo proprietário é o [beneficiário da decisão reclamada], tendo como objeto a prestação de serviço intelectual de escritório e apoio administrativo” (fl. 2).



    Sustenta que “a regra geral elucidada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido da licitude das divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude no âmbito da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil” (fl. 12).



    Argumenta que, “partir-se da presunção de vínculo empregatício, em clara situação de prestação de serviços terceirizados, na qual a pessoa jurídica do autor da reclamatória trabalhista prestava serviços a diversas empresas, fato este que restou incontroverso pela emissão de diversas notas fiscais e terceiros, que não a empresa contra quem foi o reconhecido o liame empregatício – desrespeita, em última análise, a autoridade do STF” (fl. 12).



    Ressalta que, no presente caso, “a Justiça do Trabalho menoscabou o contrato civil admitidamente celebrado entre duas empresas jurídicas para fins de prestação de serviços de assessoria administrativa, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista” (fl. 12).



    Requer o deferimento de medida liminar para “suspensão cautelar dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº 0000007-02.2023.5.12.0042” (fl. 13).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidaden. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 5.625 e 3.961.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    8. A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados.



    9. Na espécie, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício, a autoridade reclamada fundamentou sua decisão na continuidade do vínculo de emprego preexistente entre as partes. A decisão se apoiou na circunstância de a recontratação do beneficiário da decisão reclamada, agora como pessoa jurídica, não ter respeitado interregno exigido no 
art. 5º-C da Lei nº 6.019/1974, que estabelece um período de quarentena durante o qual o empregado demitido não pode ser contratado novamente pela empresa por intermédio de pessoa jurídica prestadora de serviços. 



     O Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 5.625 e 3.961. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; 
Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora